Tribunal: TJDFT
Processo: 0747428-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREA E CANCELAMENTO DAS PASSAGENS A PEDIDO. DIAGNÓSTICO DE COVID-19. INAPLICAÇÃO DAS NORMAS 14.034/2020 E 14.046/2020 POR MOTIVOS DISTINTOS. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. NÃO UTILIZAÇÃO DENTRO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE REMARCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na condenação, solidária, dos recorridos ao pagamento de R$17.362,04 referente ao cancelamento do pacote de viagem adquirido. Em suas razões, em síntese, sustenta que o juízo a quo não observou os documentos anexados aos autos, bem como a efetividade dos pedidos feitos na exordial. Argumenta que a Medida Provisória 1.101/2022 que altera a Lei 14.046/20, prorrogou o prazo para emissão de carta de crédito devido ao cancelamento da viagem dos autores em decorrência da COVID-19 até 31.12.2023. Defende que o prazo final do crédito disponibilizado não seria 30.03.2023, conforme informado pelos recorridos. Pugna pela procedência dos pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. A Lei 14.034/2020 regula medida emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 no setor da aviação civil. Da mesma maneira, a Lei 14.046/2020 e suas alterações regulamentou os setores de turismo e de cultura.
V. A Lei 14.034/2020 dispõe que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19.03.2020 e 31.12.2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado. Ainda, §1o daquele artigo assinala que “em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.”
VI. Depreende-se dos autos que a parte autora adquiriu com a segunda recorrida, em 30.03.2022, somente passagens aéreas de voos operados pela primeira recorrida para o itinerário Brasília/Lisboa/Roma/Lisboa, previsto para 16.06.2022 a 03.07.2022 pelos serviços foi pago o montante de R$17.362,04. Nota-se que os autores foram diagnosticados com COVID-19 e acabaram por solicitar o cancelamento das passagens e obtiveram carta de crédito para remarcação até a data de 30.03.2023. Porém, argumentaram que não conseguiram realizar a remarcação por ausência de disponibilidade de datas dentro do período de validade da carta.
VII. Com efeito, na espécie, considerando que o objeto da demanda se limita ao reembolso das passagens adquiridos no ano de 2022 com voos previstos para o mesmo ano, não se aplica o previsto na Lei 14.034/2020. Além disso, em que pese a tese da parte autora/recorrente no sentido de que estariam dentro do prazo para usufruir o crédito disponibilizado, importante destacar que o caso se restringe a cancelamento de passagens e não de pacote turístico. Dessa forma, não deve ser aplicada o disposto na Lei 14.046/2020, pois esta se aplica ao setor de turismo dispondo sobre regras de reembolso relativos à hospedagem ou pacote de turismo, como: hotéis, albergues, pousadas, aluguéis de temporada, airbnb, agência de turismo, empresas de transporte turístico, organizadoras de eventos, parques temáticos.
VIII. Portanto, o prazo de validade para utilização dos créditos foi regular. Somado a isto, não restou demonstrado pela parte autora qualquer tentativa de remarcação das passagens, bem como a recusa pela parte ré em providenciar a mudança, ônus que lhe cabia nos moldes do art. 373, I, do CPC. Assim, deve ser mantida a sentença.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.